Tribunal: TJDFT
Processo: 0004129-74.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO.
EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ).

3. Constatada a existência de contradição no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.

4. Recurso conhecido e provido.